Tribunal: STF
Processo: AP 1551
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de LAERCIO DA SILVA (CPF n° 411.543.981-53), em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 13/3/2023, concedi liberdade provisória a LAERCIO DA SILVA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Encerrado o interrogatório do réu, as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP). 



     Intimadas as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90, apenas a Procuradoria-Geral da República as apresentou (eDoc. 63), conforme certificado pela Secretaria Judiciária (eDoc. 71).



    Em 29/7/2025, determinei a intimação da Defensoria Pública da União, para nos termos do art. 263 do Código de Processo Penal, apresentar alegações finais em favor do réu, no prazo de 15 (quinze) dias (eDoc.84). 



    Diante da ausência de apresentação de alegações finais, acolhendo a manifestação da Defensoria Pública da União, determinei, em 4/8/2025, a intimação do réu para regularização da representação processual (eDoc. 92).



    Em 20/8/2025, a Defesa de LAÉRCIO DA SILVA apresentou Alegações Finais (eDoc. 110). 



    Em 8/8/2025, a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso noticiou a ocorrência de 57 (cinquenta e sete) violações ao monitoramento eletrônico, ocorridas entre 17/7/2025 e 24/7/2025, dentre ausência de sinal de GPS e ausência de detecção de corpo, incluindo um alerta de rompimento da cinta da tornozeleira eletrônica ocorrido em 21/7/2025 (eDoc. 97).



    Intimada, a defesa apresentou as seguintes justificativas (eDoc. 106): 



    Inicialmente é oportuno esclarecer o acidente ocorrido com o Réu no dia 21/07/2025, o qual estava matando porcos em uma chácara, na sua atividade de açougueiro, quando um destes animais avançou em sua direção e atingiu a tornozeleira eletrônica, vindo a romper a cinta. 



    (...)



    no CDP, em razão do horário avançado, não foi possível realizar a troca do equipamento, sendo lhe orientado que voltasse no próximo dia útil, o que foi devidamente realizado e o equipamento substituído.



    Quanto a ausência de detecção do corpo, o Réu esclarece que foi justamente o período em que a cinta do equipamento foi danificada, e por esse motivo, a central de monitoramento orientou que o equipamento ficasse sempre carregando, até a substituição do equipamento. 



    No tocante as ausências de sinal de GPS, tudo nos leva a crer que estava ocorrendo em razão da localidade da residência do Réu, que segundo ele, muita das vezes o sinal de telefonia é instável



    Além disso, foram anexados aos autos o vídeo do local em que monitorado trabalha e o boletim de ocorrência, datado em 18/7/2025, contendo os seguintes fatos: “narra o comunicante que em data e hora supra estava trabalhando e que a tornozeleira eletrônica se rompeu. Diante do fato, deslocou até esta unidade para comunicar o ocorrido, e posteriormente apresentar a unidade prisional para que seja solucionado o problema (eDoc. 107). 



    O juízo da  2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT comunicou os descumprimentos das medidas cautelares pelo réu ALAÉRCIO DA SILVA, consistentes em “sem sinal de GPS/GPRS” entre os dias 7/8/2025 a 13/8/2025( eDoc. 112).



    Em 26/8/2025, os autos foram remetidos ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF (eDoc. 115).



    É o breve relato. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas pela defesa, uma vez que foram registradas 3 formas de violações: ausência de sinal de GPS; violação de UCOR, que refere-se a ausência do calor corporal do monitorado, ou seja, possivelmente o equipamento se encontrava fora do corpo do monitorado; e rompimento de cinta da tornozeleira. 



    E o réu reside no município da Tangará da Serra/MT, no interior do estado do Mato Grosso, o que justificaria as oscilações de captação do sinal de GPS.



    Além disso, verifico que, em 18/7/2025, o rompimento da tornozeleira eletrônica ocorreu enquanto o monitorado realizava sua atividade laboral de açougueiro e abate de porcos, pois foi acidentalmente atingido por um dos animais. 



    O monitorado, de maneira bastante diligente, compareceu a Polícia Civil do Mato Grosso, registrando o Boletim de Ocorrência nº 2025.228349 (eDoc. 107), relatando o incidente, bem como, no dia seguinte, foi à Central de Monitoramento para relatar o ocorrido e realizar sua troca. No entanto, considerando o estado da tornozeleira, até a sua troca ser efetuada, foram registradas as violações por ausência de detecção de corpo. 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Por outro lado, considerando o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu em razão das violação registradas entre o período de 7/8/2025 até 13/8/2025, INTIMEM-SE os advogados constituídos do réu LAERCIO DA SILVA para que prestem esclarecimentos sobre os descumprimentos das medidas cautelares impostas, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. 



     Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente